Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelos ilustrados advogados que vinham patrocinando a agravada, veiculação que restara devidamente acompanhada do comprovante de endereçamento e recebimento da notificação pela parte então patrocinada1, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual da agravada no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pela agravada. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos patronos renunciantes das publicações dos atos processuais doravante praticados. De molde a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, até porque já decorrera o prazo dentro do qual os renunciantes continuaram assistindo a agravada, retire-se este agravo da pauta de julgamento em que está inserido. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 55099505